Tribunal: TJES
Processo: 5002547-79.2022.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-79.2022.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALICE JACONE HONORIO

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – GESTANTE – CARGO EM COMISSÃO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA OU INDENIZAÇÃO - REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem
jus
à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, "b", do ADCT.

2. Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações.

3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa e manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5002547-79.2022.8.08.0026

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTES: ALICE JACONE HONÓRIO
E

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença acostada no ID nº 6922229 que, nos autos da “ação de procedimento comum cível” ajuizada por
ALICE JACONE HONÓRIO
em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial,
“para
reconhecer o direito da parte autora à estabilidade no período da licença maternidade, e condenar a parte ré ao pagamento de indenização correspondente aos salários e vantagens devidos à parte autora no período de 03/07/2022 (data da exoneração) até 13/09/2023 (seis meses após o parto), levando-se em conta a última remuneração da servidora, acrescido de 13º salário, férias e demais vantagens, inclusive auxílio-alimentação, a ser aferido na fase de liquidação de sentença, revogando a decisão liminar id. 19529481”.

Devidamente intimadas, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

Importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação de procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência auizada por ALICE JACONE HONÓRIO em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, alegando, em síntese, que exercia cargo em comissão de Assessora Especial, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Industrial, porém, foi exonerada no período gestacional, razão pela qual pleiteia estabilidade provisória da autora desde o início da gestação até 180 (cento e oitenta) dias após o parto de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal em seu art. 187, XII, com o pagamento da indenização substitutiva, englobando todos os valores devidos à requerente, durante todo o período de estabilidade provisória, desde a data da sua exoneração, acrescida de 13º salário, férias e demais vantagens, inclusive auxílio alimentação.

Após o deferimento da decisão liminar, houve a apresentação da contestação, oportunidade em que o réu alegou,
preliminarmente, ausência de interesse de agir, pela falta de prévia negativa administrativa, gerando, via de consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC. No mérito, requer a improcedência do pedido descrito na exordial.

Na sequência adveio a
sentença de parcial procedência
, na forma acima mencionada, agora submetida a esta instância.

Para tanto, após a rejeição da preliminar suscitada, sustentou o julgador primevo que
“[...]
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que as gestantes ocupantes de cargo comissionado, ainda que possam ser nomeadas e exoneradas a qualquer tempo, em razão da discricionariedade do ato, conforme dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, possuem direito à indenização correspondente à remuneração a que faria jus durante o período restante da gravidez e da licença-maternidade”.

Ressaltou que
“a Lei Complementar Municipal nº. 93 de 2010, que altera a redação dos artigos 102 da Lei Municipal 1079 de 1990 e 54 da Lei Complementar 077 de 2009 e amplia o período de licença à gestante de servidoras municipais do quadro de pessoal celetista, comissionado, temporário e de designação temporária, dispõe em seu art. 2º que ‘
Fica autorizado Poder Executivo Municipal a conceder licença maternidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, (...), sem prejuízo da percepção da remuneração devida’
”
.

Destarte,
“[...] considerando que a parte autora exercia cargo em comissão junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Industrial, conforme ato de nomeação ID 19437831 e que foi exonerada no período do estado gravídico ID 19437832 c/c os exames médicos apresentados sob o ID 19437834 e 19437835, bem como Certidão de nascimento indicando a data de nascimento em 13/03/2023 (ID 23471927), tenho que a autora, faz jus ao recebimento da remuneração que exercia desde a data da exoneração (03/07/2022) até o 6º mês após o parto”.

Devidamente intimadas, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a Lei Orgânica Municipal em seu art. 187, inciso XII, reconhece a extensão da licença maternidade por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de licença remunerada.

Ao estender aos servidores o direito à licença-maternidade, o art. 39, § 3º, da CR/88 não faz qualquer diferenciação com base na forma de ingresso no serviço público.

Com efeito, se a Constituição Republicana trata todas as servidoras de igual forma no tocante à licença-maternidade, o benefício do prazo ampliado também deve ser estendido às servidoras contratadas em regime de designação temporária, porque qualquer distinção neste particular não encontra amparo na isonomia e tampouco na razoabilidade esperada dos atos estatais, inclusive dos legislativos.

A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem
jus
à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, "b", do ADCT. Vejamos alguns julgados bastante elucidativos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1.
As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória
, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (AgR no RE n.º 420.839, 1ª T/STF, rel. Min. Dias Toffoli, DJ 20/03/2012)

__________________

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1.
As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes:
[...]. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgR no AI 804574, 1ª T/STF, rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/08/2011)

___________________

“[...]
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 23.10.2009)

Cito, ainda, a título exemplificativo os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GESTANTE. EXONERAÇÃO. GARANTIA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal orientam que As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT
(RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012) e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140120194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

_______________________

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO MENSAL E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Extrai-se dos precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012), e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
(AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. Restou comprovado que a parte autora exerceu o cargo em comissão de Adjunta Parlamentar da Câmara Municipal de São Mateus no período de 01/08/2013 e 30/04/2014, restando incontroverso seu estado gestacional à época da exoneração. 3. Tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, na forma do art. 10, II, b, do ADCT e do art. 7º, I e XVIII c/c art. 39, § 3º da CF, correta a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização correspondente à remuneração a que teria direito no cargo exercido, com os demais reflexos remuneratórios correspondentes, a contar da rescisão do contrato de trabalho (30/04/2014) até o quinto mês após o parto, ocorrido em 21/06/2014, ou seja, até 21/11/2014. 4. Remessa conhecida e improvida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047140094161, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator